Tribunal: TJMT
Processo: 0001293-41.2004.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001293-41.2004.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DISNOP DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME - CNPJ: 01.575.578/0001-39 (APELADO), INESSA DE OLIVEIRA TREVISAN SOPHIA - CPF: 688.543.581-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

DISNOP DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E

ELETRODOMESTICOS LTDA - ME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - REQUISITOS DO ART. 485, III, §1º DO CPC NÃO OBSERVADOS -
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O
executivo fiscal pode ser extinto sem resolução de mérito por não ter o exequente atendido ao comando judicial, somente após a intimação pessoal para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, conforme disposto no art. 485, inciso III e § 1º, do CPC.

Assim, a reforma do
decisum
objurgado é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª
Vara Cível da Comarca de Sinop
/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
0001293-41.2004.8.11.0015
movida contra
DISNOP DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME
,
que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por abandono da causa.

Nas razões recursais, sustenta o apelante a violação ao §1º do art. 485, III do CPC.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e determinar o prosseguimento regular do executivo fiscal.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO

ajuizou, no
04/03/2004
, a Ação de Execução Fiscal nº 0001293-41.2004.8.11.0015 em desfavor de
DISNOP DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento do imposto sobre circulação de mercadorias (ICMS) inscrito na
CDA nº 001389/2003,

cujo valor alcançava a importância de R$ 2.283,00 (dois mil duzentos e oitenta e três reais) no ajuizamento da demanda.

Ao receber a inicial, no 04/03/2004, o Juízo
a quo
determinou a citação do devedor, que restou frutífera em 17/03/2004.

Entretanto a devedora não efetuou o pagamento e a exequente requereu a expedição do mandado de penhora face a inércia da executada, na data de 05/05/2004.

A executada se manifestou nos autos informando a realização de acordo de parcelamento datado de 31/05/2004 (id. 72636489 - Pág. 36/48).

Em 16/03/2005, os autos foram impulsionados para intimar a Fazenda Pública para se manifestar a respeito do pedido da executada, ocasião em que requereu a suspensão do feito pelo prazo de 90 dias (id. 72636489 - Pág. 62/64) e assim sucessivamente todas as vezes em que a exequente foi intimada para se manifestar, em virtude do prazo de suspensão ter decorrido.

Registre-se que a Exequente, sempre solicitou nova suspensão pelo mesmo período alegando que estava em análise o processo de compensação do débito, exceto na última vez, conforme certidão da gestora (id. 72636489 - Pág. 148), deixou de intimar a Fazenda Pública, pois esta havia levado os autos em carga.

Em 29/06/2015, o Magistrado
a quo
extinguiu a ação, sob o fundamento de abandono da causa.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe
em analisar se houve ou não o abandono da causa pelo autor, passível de extinção do processo sem resolução de mérito, conforme sentenciado pelo Juízo na primeira instância.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o art. 485, III do Código de Processo Civil, o Magistrado pode extinguir o processo quando o demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, desde que observada a exigência da intimação pessoal prevista no §1º do referido dispositivo, como cito:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.[...]”.

In casu
, embora a Fazenda Pública tenha sido intimada para se manifestar sobre o prosseguimento do feito, não foram observados os comandos do

artigo 485, inciso III e § 1º do CPC, o que implica na impossibilidade da extinção sem resolução de mérito.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA, COM ARRIMO NO ARTIGO 485, III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE PARA MANIFESTAR SOBRE SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA CAUSA – SITUAÇÃO DE ABANDONO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício,
a extinção do processo por abandono da causa exige o ânimo inequívoco, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de decretar sua extinção, intimar pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco)

dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa, à exegese do §1º do artigo 485 do Código Procedimental Civil, cuja inobservância acarreta na nulidade do ato sentencial
, devendo os autos retornar à instância de origem para seu regular prosseguimento”. (N.U 0001176-88.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, para reformar a sentença objurgada, determinando a remessa do feito ao Juízo de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021